Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704295-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Francisco Alves de Lima Apelados: BRB Banco de Brasília Banco Cetelem S/A Banco Santander (Brasil) S/A Itau Unibanco S/A Banco Daycoval S/A Banco Bradesco Financiamentos S/A China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Francisco Alves de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. O julgamento do recurso teve início aos 26 de julho de 2023. Na ocasião, após o voto do Relator, que foi acompanhado pelo 1o Vogal, o Eminente Desembargador Fernando Tavernard pediu vista (Id. 49360200). O requerimento de vista foi devolvido, com a inclusão do processo na pauta de julgamento da 20a Sessão Ordinária, designada para o dia 27 de setembro de 2023 (Id. 51172593). Nesse contexto o apelante formulou requerimento de suspensão do curso do processo até o julgamento, pelo Egrégio Conselho Especial, do incidente de constitucionalidade já suscitado a respeito do tema art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (autos no 0730591-60.2022.8.07.0001) . Com efeito, a Egrégia 2a Turma Cível já se pronunciou nos autos do processo no 0730591-60.2022.8.07.0001, em situação idêntica, no sentido da suspensão do respectivo curso processual. Assim, deve ser suspenso o curso do presente julgamento até o desfecho do referido incidente de inconstitucionalidade. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento final do incidente de inconstitucionalidade no 0730591-60.2022.8.07.0001. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator